Tribunal: TJMT
Processo: 0001630-37.2016.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001630-37.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WELLINGTON JOSE GOMES DA SILVA - CPF: 974.426.231-15 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA - CPF: 032.348.281-30 (ADVOGADO), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EQUIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação de cobrança de seguro DPVAT, fixando indenização proporcional à invalidez e determinando o pagamento integral dos honorários advocatícios pela seguradora, fixados por equidade.

II. Questão em discussão

3. (i) Reconhecimento da tempestividade recursal; (ii) Possibilidade de exoneração da recorrente do pagamento dos honorários sucumbenciais; e (iii) Critério para fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. Reconhecida a tempestividade do recurso, considerando a falha na intimação e em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Mantida a condenação integral da seguradora ao pagamento dos honorários sucumbenciais, observando o princípio da causalidade, uma vez que a ausência de composição do litígio motivou a judicialização.

6. Arbitramento de honorários advocatícios por equidade devidamente fundamentado, em conformidade com o §8º do art. 85 do CPC/2015, em virtude do valor da condenação.

7. Majorados os honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O princípio da causalidade impõe à seguradora o pagamento integral dos honorários sucumbenciais. Os honorários advocatícios em causas de baixa monta podem ser arbitrados por equidade, conforme §8º do art. 85 do CPC/2015."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Cáceres-MT nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada em seu desfavor pelo ora apelado
Wellington José Gomes da Silva.

Assim consignou o dispositivo da sentença recorrida:

“(...)Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

a) JULGO PARCIALMNENTE PROCEDENTE o pedido inicial a fim de condenar a requerida a pagar ao requerente o importe de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à indenização prevista no artigo 3º, inciso II, §1º, II, da Lei nº 6.194/74, com a alteração da Lei nº 11.945/2009, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir do evento danoso, pelo índice do INPC;

b) Ante a sucumbência mínima, condeno a requerida em custas e taxas processuais, bem como a pagar verba honorária correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC; (...)” –
sic ID 217625157.

Em suas razões, o Apelante sustenta, preliminarmente, que o recurso é tempestivo, pois a seguradora não foi regularmente intimada via Diário Eletrônico da sentença.

No mérito, argumenta que a sentença comporta reforma para afastar a condenação por honorários advocatícios sucumbenciais, pois não houve requerimento prévio no âmbito administrativo e a Apelada sucumbiu na maior parte de suas postulações iniciais.

Subsidiariamente, alega ser descabida a fixação da verba honorária por equidade, uma vez que houve condenação.

Ressalta que o Código de Processo Civil prevê de forma objetiva a ordem para arbitramento dos honorários, iniciando-se com o valor da condenação.

Assim, requer o provimento do apelo para exonerar a Apelante do pagamento das verbas sucumbenciais ou o arbitramento dos honorários entre 10 a 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões em ID 217625167, arguindo, preliminarmente, a intempestividade do apelo. No mérito, a Apelada manifesta pela manutenção dos honorários sucumbenciais.

Certidão de intempestividade (ID 217625169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial da Ação de Cobrança de Seguro

DPVAT.

Sobre a arguição de intempestividade recursal, há que se verificar que a sentença foi publicada no DJE nº 11205/2022, disponibilizado no dia 26/04/2022 (pág. 3 do Recurso de Apelação e ID 217625170), e não há informações acerca do advogado constituído pela Requerida/Apelante.

Assim, ao contrário do que consta na certidão do Gestor Judicial de ID 217625169, inviável se reconhecer como regularmente intimada da sentença a Requerida/Apelante, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Convém registrar que o processo havia sido analisado anteriormente por esta Egrégia Corte, conforme decisão monocrática acostada em ID 6057458, da forma que não cabia à Recorrente se habilitar no processo, como constou na supracitada certidão do Gestor Judicial, evidenciando que de fato houve falha do próprio Poder Judiciário na intimação da parte.

Ademais, e também ao contrário do que consta na certidão mencionada, a Requerida/Apelante requereu em sede de contestação (ID 5198284) que as publicações e intimações fossem realizadas de forma exclusiva em nome do patrono Renato Chagas Correa da Silva (OAB/MT 8.184-A), o que não ocorreu na intimação da sentença, como acima dito.

Logo, reputa-se necessário o reconhecimento da tempestividade do recurso, razão pela qual torno sem efeito a certidão de intempestividade de ID 217625169.

Por consequência, e presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
recebo
o Recurso de Apelação em seu duplo efeito.

A tese recursal consiste na possibilidade de exonerar a Apelante do pagamento dos honorários sucumbenciais ou, subsidiariamente, o arbitramento da verba honorária de acordo com o valor da condenação, afastando o arbitramento por equidade.

No caso, ao contrário do que afirma a Apelante, é evidente o litígio existente entre as partes, tanto que o processo tramita desde o ano de 2016, sem qualquer intenção da seguradora em resolver o conflito.

Dessa forma, em observância ao princípio da causalidade e ao disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil, inviável se falar em exoneração da Apelante acerca do pagamento das verbas honorárias.

Registra-se que o fato da condenação não ter sido arbitrada na quantia pretendida na inicial (R$ 13.500,00) não afasta a seguradora de arcar por completo com o ônus da sucumbência, conforme reiterada jurisprudência sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.
(DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019) – destaquei.

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA EM PARTE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA .Incorre em inovação recursal quando a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido da ação, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da ação, não implica sucumbência recíproca
.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
(TJMT Ap 18909/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) – destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO DE CUNHO MORAL AO RATEIO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA E PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TESES E PEDIDOS REJEITADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2-
A condenação em quantia inferior ao indicado pelo Autor da demanda não induz em sucumbência recíproca
; todavia, no caso, a Julgadora singular não condenou o Apelante ao pagamento da metade das verbas de sucumbência porque a indenização securitária não foi fixada no valor pleiteado, e sim porque julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral. Se o Autor formula dois pedidos (seguro DPVAT e dano moral) e apenas um deles é acolhido, é óbvio que sagrou-se vencedor de apenas 50% (cinquenta por cento) do pleito e, portanto, deve arcar com metade das verbas de sucumbência. 3- Não há falar em majoração da verba honorária, quando fixada em observância aos requisitos dos incisos I a IV, do § 2.º, do artigo 85, da Lei de Ritos. No caso, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) afigura-se razoável e proporcional.
(N.U 1029701-19.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022) – destaquei.

Por fim, a Apelante almeja a reforma da sentença para que os honorários sejam arbitrados sobre o valor da condenação.

A teor do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no §2º do mesmo dispositivo legal.

No caso trazido à exame, a sentença arbitrou a condenação em R$ 1.687,50 (mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o que demonstra que o arbitramento dos honorários com base no valor da condenação será de pequena monta, não ultrapassando o importe de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) caso fixado no máximo legal (20%).

Dessa forma, evidente que a sentença de maneira acertada arbitrou por equidade a verba honorária, sobretudo ao se considerar que o processo tramita há mais de 8 (oito) anos.

Importa registrar que a fixação dos honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa também se mostra descabida, ao menos nesse momento, uma vez que poderá violar o princípio da
non reformatio in pejus
, a depender do percentual aplicado.

Com efeito, considerando a natureza e a importância da causa, a tramitação do processo desde o ano de 2016, o trabalho desenvolvido pelo causídico do Apelado, que inclusive interpôs Recurso anterior que foi provido, e o tempo exigido para o seu serviço, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se razoável e proporcional para o caso.

Logo, a sentença não comporta reforma.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao Recurso de Apelação.

Por consequência, com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários sucumbenciais em R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025